Tribunal: CARF
Processo: 11817.000200/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11817.000200/2004-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.287 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ENEX NEUMANN E NEUMANN IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIVERGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não pode ser admitido o recurso especial quando não há demonstração de
divergência na interpretação da legislação tributária. Os acórdãos paradigma
apresentados pela recorrente retratam decisões tomadas à luz de circunstâncias
absolutamente diferentes das que são identificadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra a decisão
consubstanciada no acórdão no 3802-003.306, que negou provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11817.000200/2004-16
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000200/2004-16

Lançamento
O auto de infração decorreu de erro de classificação tarifária. A contribuinte
importou modelos reduzidos de carros, motos, caminhões, capacetes e outros, classificando-os
nas NCM 8306.29.00 e 9705.00.00 (obras diversas de metal / itens de coleção). Para a
Fiscalização Federal, as mercadorias deveriam ser classificadas como brinquedos na NCM
9503.90.00 ou 9503.90.90, a depender da data da importação.
Foi exigida a diferença de tributos, multa de 75% (setenta e cinco por cento) por
declaração inexata/falta de pagamento, multa de 1% (um por cento) por erro de classificação
tarifáira, multa ao controle administrativo das importações por importação de mercadoria sem
licença de importação ou documento equivalente e juros de mora.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
A autuada impugnou o auto de infração, alegando que, ainda que a classificação
tarifária que escolheu não estivesse correta, a classificação indicada pelo Fisco também não
estava correta. Pede que seja realizada perícia. Discorda da Decisão SRRF/Diana no 297/99, que
classificou as mercadorias como brinquedos. Contesta as multas. Assevera que não agiu de má-
fé.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza apreciou a
impugnação e, em decisão consubstanciada no acórdão no 08-12.804, de 31 de janeiro de 2008,
lhe deu parcial provimento. Na referida decisão, o colegiado entendeu que estava correta a
classificação adotada pela Fiscalização Federal para as importações realizadas a partir
01/01/2002, mas não para as importações realizadas até 31/12/2001, tendo em vista alteração
promovidas na Nomenclatura. Considerou, também, indevida a multa por importação sem guia
de importação ou documento equivalente, por força do disposto no ADN Cosit no 12/97, uma vez
que a mercadoria estivesse corretamente descrita.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.
Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acordão no 3802-003.306, na qual lhe foi negado provimento. Como fundamento da decisão, o
Colegiado entendeu que modelos de veículos automotores em miniatura, que reproduzem marcas
e modelos de veículos automotores reais classificam-se na NCM 9503.90.00, tal como apontado
no auto de infração controvertido.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do acórdão no 3802-003.306, a contribuinte interpôs recurso especial,
para discussão sobre a prevalência da classificação fiscal das mercadorias quando demonstram-
se equivocadas tanto a classificação adotada pelo importador quanto a classificação escolhida
pelo Fisco. Também contesta a multa de 1% (um por cento) por erro de classificação fiscal.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a recorrente apontou, como
paradigma os acórdãos nos 301-28.330 e 302-32.784, para o primeiro tema e nos 302-33.817 e
302-33.481 para o segundo, argumentou que, quando tanto a classificação do Fisco quanto a do
contribuinte estiverem equivocadas, deve prevalecer a do contribuinte ou, então, ser anulada a
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000200/2004-16

exigência. Outrossim, que, nestes casos, não pode prevalecer a exigência de multa de 1% (um
por cento) por erro de classificação fiscal.
Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara deu parcial
seguimento ao recurso especial da contribuinte, apenas em relação à prevalência da classificação
fiscal das mercadorias quando demonstram-se equivocadas tanto a classificação adotada pelo
importador quanto a classificação escolhida pelo Fisco.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do acórdão no 3802-003.306, do recurso especial da contribuinte e de
sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial
da contribuinte, requerendo que não seja conhecido, por estar sendo requerida a rediscussão do
conjunto probatório, e que, no mérito, lhe seja negado provimento, para manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Em sede de contrarrazões, a Fazenda alega que “o recurso especial não deve ser
conhecido, haja vista tem por objeto a rediscussão do conjunto probatório”.
Concessa venia, desconheço a origem da apontamento acima, de lavra da
contrarrazoante. Até quanto é possível entender, a recorrente pretende por em debate a tese de
que, na dúvida, deve prevalecer a classificação tarifária escolhida pelo administrado e não aquela
escolhida pelo Fisco. Alternativamente, que o crédito seja extinto pelo fato de estarem as duas
classificações equivocadas.
Observem-se as ementas dos acórdãos paradigma.
Acórdão 301-28.330, de 21/03/1997 (Processo de nc 10845.005370/89-71):
Importação. Classificação.
Quando o Fisco erra na desclassificação, prevalece a classificação do contribuinte, cf.
art. 112 do CTN. Recurso provido,
Acórdão 302-32.784, de 23/02/1999 (Processo de nc 10715.000770/91-05):
CLASSmOíÇiO TARIFÁRIA DE MERCADORIA IMPORTADA Quando erradas as
posições apresentadas pela Fiscalização e pelo contribuinte, deve ser o processo
anulado para que seja dada sequência ao processo de exigência do crédito tributário,
com a lavratura denovo A . I. sem a incorreção original.
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, em anular o processo a partir doA.I.. por vicio formal.
Contudo, ainda que não enxergue os motivos alegados pela contrarrazoante para
obstar o andamento do feito, muito menos razão vejo para que ele prossiga.
Não há similitude fática entre o recorrido e os paradigmas, porque a matéria sobre
a qual se pretende instalar a controvérsia simplesmente não integra o presente litígio. Em
momento algum se disse nos autos que a classificação tarifária escolhida pela Fiscalização
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000200/2004-16

Federal estava ou poderia estar equivocada, se não para as importações realizadas até
31/12/2001, período em relação ao qual, por óbvio, o crédito tributário foi exonerado.
E nem poderia ser diferente.
Houvesse dúvidas acerca da exatidão da classificação fiscal determinada pela
Fiscalização Federal e, obviamente, o crédito tributário correspondente teria sido exonerado. Não
haveria pedido algum a ser feito pela contribuinte, se não em relação à multa de 1% por
classificação indevida, que, se por acaso tivesse acontecido o alegado, talvez, por hipótese,
poderia ter sido mantida, mesmo que a Fiscalização tivesse classificado incorretamente as
mercadorias. Contudo, repito, nada disso ocorreu! A classificação tarifária determinada pela
Fiscalização Federal no auto de infração para as importações realizadas a partir 01/01/2002,
NCM 9503.90.00, foi considerada correta. Para as importações realizadas até 31/12/2001 a
classificação fiscal escolhida pelo Fisco foi considerada equivocada e o crédito tributário
exonerado já em primeira instância de julgamento.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital